Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729342-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA FRANCA, TATHIANNE SOARES NEIVA MARTINS FRANCA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Reserva Taguatinga contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721109-36.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do imóvel localizado no bloco B, subcondomínio 3, lotes n. 2 e 4, apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF formulado por ele (id 201025091 dos autos originários). Condomínio do Reserva Taguatinga formula o pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral para manifestação. A análise perfunctória dos autos revela que o mencionado pedido não foi submetido à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Condomínio do Reserva Taguatinga para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator